Tribunal: STF
Processo: RE 1462019
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, por unanimidade, concedeu a ordem de Habeas Corpus “para determinar o cancelamento da expedição do PEC provisório do paciente no âmbito do processo-crime originário, ou o seu recolhimento, caso já expedido.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 24):



    “HABEAS CORPUS. 



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 



    No caso, o paciente vinha respondendo ao processo em liberdade, tendo-lhe sido concedido o direito de assim permanecer para apelar. Contudo, após pedido do Ministério Público, ainda pendente de julgamento recursos aos Tribunais Superiores, a autoridade impetrada determinou a expedição do PEC provisório do paciente. 



    A determinação de expedição do PEC provisório serve para que os réus presos durante a tramitação do feito – ou cuja prisão cautelar é determinada em sentença – possam usufruir dos benefícios a que tem direito na execução da sua pena mesmo antes do trânsito em julgado da sua condenação. 



    No caso, a autoridade impetrada deixou de examinar as factualidades do caso concreto e apontar a urgência e a necessidade de executar a condenação provisória desde logo. O art. 93, IX, da CRFB, exige fundamentação idônea para qualquer decisão judicial, quanto mais para adotar uma medida de exceção, de indiscutível cautelaridade, a exigir uma demonstração inequívoca do fumus comissi delicti (já afirmado na condenação provisória recorrível) e do periculum libertatis (que passa a ser decisivo para a deliberação da cautelaridade executória provisória da pena aplicada). 



    No ponto, veja-se que não há falar, no nosso ordenamento jurídico, em fundamentação in abstrato, sendo mandamento constitucional e jurisprudência consolidada do STF a necessidade de fundamentação concreta de toda e qualquer decisão judicial, mormente àquelas que decidam sobre o status libertatis de uma pessoa. 



    De outro lado, em princípio, que o STF relativizou a regra de o início do cumprimento da pena somente ser cabível após o trânsito em julgado da condenação, abrindo de forma mais ampla a possibilidade, por exemplo, de decreto de prisão preventiva depois de mantida a condenação em segunda instância. Contudo, não aboliu a necessidade de fundamentação das decisões, âmbito em que a análise do caso concreto é fundamental para a determinação da necessidade de o cumprimento da pena ter início antes de transitada em julgado a sentença penal condenatória. E é óbvio, no ponto, que o 2º grau de jurisdição não está autorizado a suprir, ainda mais em sede de habeas corpus, as deficiências fundamentativas - nulificantes, por determinação constitucional - do 1º grau. 



    No caso, portanto, inexistente decreto de prisão preventiva contra o paciente na sentença, tendo ele respondido ao processo em liberdade até então, razão pela qual é inviável a determinação de expedição do seu PEC provisório. 



    Assim, é caso de concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o cancelamento da expedição do PEC provisório do paciente no âmbito do processo-crime originário, ou o seu recolhimento, caso já expedido. 



    LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. ”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988.



    Afirma, inicialmente, que “a determinação do juízo de piso (em atenção ao pedido formulado pelo parquet) para que fosse formado o PEC provisório e se desse início ao cumprimento da sentença condenatória confirmada em julgamento de segunda instância diz respeito à execução provisória da condenação penal, sendo prescindível, portanto, a fundamentação quanto à “urgência e a necessidade” da medida.” 



    Aduz que ”Os recursos dirigidos para os Tribunais Superiores, portanto, não são dotados de efeito suspensivo. Assim, não obstam a execução do julgado e, acima de tudo, não se destinam ao reexame do acervo probatório constante dos autos, de modo que eventual discussão acerca da materialidade e autoria delitivas já se encontram preclusas após o julgamento em 2º grau, formando-se, assim, título passível de imediata execução.”



    É o relatório. Decido. 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93,IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Registre-se que ao finalizar o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, firmou nova compreensão acerca da possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância. Em que pese meu posicionamento em contrário, a maioria assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê o exaurimento de todas as possibilidades de recurso, com o consequente trânsito em julgado da condenação, a fim de que seja iniciado o cumprimento da reprimenda. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente